Tribunal: TJMT
Processo: 1042746-09.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042746-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usufruto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO ARANHA ALVES FERREIRA - CPF: 404.085.988-08 (ADVOGADO), MAURICIO MICHELS - CPF: 934.511.721-00 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA - CNPJ: 44.923.373/0001-00 (EMBARGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO), NATALIA CUNHA FIGUEIREDO - CPF: 368.196.938-85 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – DIREITO DE RETENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – NATUREZA DA POSSE CONTROVERTIDA – USUFRUTO JUDICIAL DE CARÁTER PROVISÓRIO E RESOLÚVEL – POSSE PRECÁRIA – BENFEITORIAS IMPUGNADAS – LAUDO UNILATERAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTE DA CÂMARA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1042746-09.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

MAURICIO MICHELS

EMBARGADA:

CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Maurício Michels
em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 360932350), nos autos do agravo de instrumento nº 1042746-09.2025.8.11.0000, tirado do processo originário nº 1000487-08.2018.8.11.0044, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, sob a condução da MM. Juíza Dra. Raiane Santos Arteman Dall'Acqua, que indeferiu tutela de urgência fundada em direito de retenção por benfeitorias incorporadas a imóveis objeto de usufruto judicial.

O acórdão embargado negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da tutela de urgência, ao fundamento de que a natureza jurídica da posse exercida pelo embargante constitui o cerne da controvérsia nos autos originários, não podendo ser considerada incontroversa para fins de cognição sumária; que a permanência nos imóveis decorreu de autorização judicial excepcional, instrumental e resolúvel, vinculada à compensação econômica do crédito executado, sem transferência de domínio; que o laudo apresentado é unilateral e impugnado quanto à idoneidade técnica e metodologia; e que o perigo de dano não restou configurado, porquanto eventual direito indenizatório pode ser assegurado por outros meios processuais.

Nos embargos de declaração (Id. 363407375), o embargante aponta, com fundamento no art. 1.022, I e II do CPC, a existência de contradição e omissão no acórdão.

Sustenta que o julgado, de um lado, afirmou ser controvertida a natureza jurídica da posse, mas, de outro, reconheceu expressamente que a permanência nos imóveis decorreu de autorização judicial, o que, a seu ver, configuraria contradição insanável, pois o reconhecimento da autorização judicial implicaria necessariamente o reconhecimento da legitimidade e da boa-fé da posse.

Aduz, ainda, omissão quanto ao fato de que a própria embargada, em sua contestação nos autos de origem, teria reconhecido a licitude da posse exercida pelo embargante a partir de 2010, circunstância que afastaria qualquer controvérsia sobre a qualidade possessória nesse período.

Argumenta que, reconhecida a posse lícita a partir de 2010, estaria demonstrada a probabilidade do direito à retenção e à indenização por benfeitorias, tornando cabível a tutela de urgência pleiteada.

Requer a correção dos vícios apontados, com o reconhecimento expresso da posse lícita do embargante a partir de 2010 e a consequente concessão da tutela provisória pretendida.

A embargada
Construtora Campoy Ltda.
apresentou contrarrazões (Id. 366207379), sustentando a inexistência de contradição ou omissão, aduzindo que o acórdão enfrentou precisamente os argumentos suscitados, reconhecendo a existência de autorização judicial pretérita de natureza funcional, instrumental e resolúvel, sem que tal reconhecimento implicasse, automaticamente, posse estável ou apta a justificar tutela de urgência.

Aponta que os embargos constituem tentativa de rediscussão do mérito e de obtenção, por via oblíqua, de pronunciamento favorável acerca da probabilidade do direito à retenção, providência incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

Destaca fatos supervenientes já submetidos ao conhecimento da Câmara antes do julgamento, notadamente o acórdão do STJ no AREsp nº 3008989/MT, que confirmou a cessação do usufruto e a condição de devedor do embargante, e a sentença na Ação Anulatória nº 0004157-76.2011.8.26.0407, que declarou a nulidade das cessões de crédito que embasavam a atuação do embargante nas execuções.

Requer o desprovimento dos embargos e a condenação do embargante ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §3º do CPC, por embargos protelatórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – DIREITO DE RETENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – NATUREZA DA POSSE CONTROVERTIDA – USUFRUTO JUDICIAL DE CARÁTER PROVISÓRIO E RESOLÚVEL – POSSE PRECÁRIA – BENFEITORIAS IMPUGNADAS – LAUDO UNILATERAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTE DA CÂMARA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

A concessão de tutela de urgência para assegurar direito de retenção por benfeitorias exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano.

A probabilidade do direito não resta demonstrada quando a natureza jurídica da posse constitui o cerne da controvérsia, especialmente quando decorrente de autorização judicial excepcional vinculada à compensação de crédito executado, sem transferência de domínio, caracterizando posse funcional, provisória e de natureza resolúvel.

A qualificação da posse como de boa-fé ou má-fé, bem como a existência, natureza, extensão e valor das benfeitorias alegadas, dependem de aprofundada análise fático-jurídica, incompatível com cognição sumária. Laudo unilateral, não submetido ao contraditório e impugnado quanto à idoneidade técnica e metodologia, não constitui prova inequívoca.

O direito à retenção de imóveis até indenização por benfeitorias demanda cognição plena, sendo incabível seu deferimento em sede de tutela de urgência sem prova inequívoca das condições autorizadoras.

Perigo de dano não configurado quando eventual direito indenizatório pode ser assegurado por outros meios processuais adequados.

Recurso desprovido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

O embargante aponta contradição entre dois trechos do acórdão: o
primeiro
, que qualificou a natureza jurídica da posse como controvertida; o
segundo
, que reconheceu ter a permanência nos imóveis decorrido de autorização judicial excepcional e instrumental.

Não há, contudo, qualquer antinomia entre essas afirmações.

O acórdão embargado foi preciso ao distinguir a mera existência de autorização judicial pretérita — fato incontroverso e expressamente reconhecido — da qualificação jurídica dessa posse como de boa-fé, plena e apta a fundar direito de retenção em sede de tutela provisória.

A autorização judicial existiu, mas possuía natureza funcional, provisória e resolúvel, vinculada exclusivamente à compensação econômica do crédito executado, sem transferência de domínio ou consolidação possessória.

Reconhecer a existência da autorização não equivale a reconhecer a boa-fé da posse nem a subsistência do crédito indenizatório invocado, que permanecem controvertidos e dependentes de instrução probatória exauriente. A contradição apontada, portanto, não existe: os dois trechos do acórdão são logicamente compatíveis e integram fundamentação coerente e uniforme.

A alegada
omissão quanto ao suposto reconhecimento, pela embargada em contestação, da licitude da posse a partir de 2010
tampouco se sustenta.

O acórdão não ignorou esse contexto; ao contrário, examinou o conjunto das circunstâncias fáticas e jurídicas que envolvem a posse exercida pelo embargante, concluindo que a controvérsia não se esgota na existência de autorização judicial pretérita, mas abrange a própria natureza jurídica dessa posse, a subsistência do crédito, a efetiva existência e extensão das benfeitorias alegadas e o equilíbrio econômico entre a fruição prolongada das áreas rurais e o débito originalmente executado.

A ausência de menção específica ao trecho da contestação indicado pelo embargante não configura omissão juridicamente relevante, pois não se trata de fundamento capaz de, por si só, infirmar a conclusão adotada.

O que se verifica, em verdade, é que os embargos de declaração são utilizados como sucedâneo recursal, com o propósito de rediscutir o mérito do julgado e obter, por via oblíqua, pronunciamento favorável acerca da probabilidade do direito à retenção dos imóveis — pretensão manifestamente incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC, que não admite a reapreciação do mérito sob o pretexto de aclaração.

Acresce-se que o embargante introduz, em sede de aclaratórios,
argumento que não integrava as razões do agravo de instrumento originário: a tese de que o reconhecimento da posse lícita a partir de 2010 pela própria embargada, em contestação nos autos de origem, tornaria incontroversa a probabilidade do direito e, por conseguinte, imporia a concessão da tutela de urgênci
a. Tal construção argumentativa não foi deduzida nas razões recursais primitivas, configurando
inovação recursal
inadmissível em sede de embargos de declaração, os quais não se prestam à introdução de novos fundamentos não veiculados no recurso que originou o acórdão embargado.

Portanto, como se vê, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que se evidencia manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2º, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Destarte, deixo de aplicar a penalidade, por não vislumbrar, nas circunstâncias do caso, propósito exclusivamente protelatório apto a justificar a sanção.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026